Tribunal: STF
Processo: ARE 1134118
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ECT. MONOPÓLIO ESTATAL. SERVIÇO POSTAL. 



    1. A a entrega de expedientes e documentos comerciais não importa violação ao monopólio da ECT. 



    2. Manutenção da sentença.”



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “a possibilidade aberta pelo Juízo singular e confirmada pelo Tribunal a quo, infringe frontalmente o monopólio postal da Recorrente/ECT, tendo em vista que essa possibilidade não está prevista nas exceções dispostas no artigo 9º, §2º da Lei 6.538/78, violando o que dispõe o art. 21, X e 22, V da Constituição Federal. Com efeito, a plausibilidade da tese sustentada pela Recorrente se sustenta na previsão constitucional do artigo 21, inciso X, da Constituição da República que atribui à União a competência exclusiva para manter o serviço postal e o correio aéreo nacional e, a legislação infraconstitucional, expressa na Lei nº 6.538/78, norteadora dos serviços postais no país”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Em 30/05/2018, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema n° 527). 



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem, sob o fundamento de que “o recurso excepcional abrange matéria distinta daquela [] a ser analisada pelo STF no Tema acima referido, razão porque ratifico o juízo de admissibilidade anterior”.



    Decido.



    Reexaminados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF, in verbis:



    (...)



    E mais, nos termos delineados, não socorre melhor sorte os ditames das Súmulas 279, 283 e 454 do STF.”



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, relativas à incidência das Súmulas nºs 279, 283 e 454 desta Corte.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente